Tribunal: TJDFT
Processo: 0716587-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716587-63.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLAERCYO RODOLFHO DA SILVA VIEIRA APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por ALLAERCYO RODOLFHO DA SILVA VIEIRA contra a sentença (ID 35612397), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF. O réu/apelante alega inicialmente, em suas razões recursais, que se encontra em situação de superendividamento e não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência e do seu núcleo familiar. Requer, portanto, o deferimento da gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. Pelos documentos juntados aos autos (ID 35612357 a ID 35612361), em especial os demonstrativos de rendimentos de 2020 (um ano antes do ajuizamento da ação), verifico que o réu/apelante auferia renda mensal de aproximadamente R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), valor muito superior à média da população brasileira. Destaco que, não obstante a situação de endividamento alegada pelo autor, os documentos anexados à Impugnação não demonstram a existência de despesas extraordinárias, sendo que as despesas processuais são gastos excepcionais, que não têm natureza de prestação continuada, a justificar o deferimento da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Nos termos no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que promova o recolhimento das custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora